Tribunal: TJDFT
Processo: 0703782-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ESTADO DE SAÚDE. FALTA DE PROVA. PACIENTE NÃO LOCALIZADO NA CLÍNICA INDICADA PELA DEFESA. OCULTAÇÃO PARA IMPEDIR O CUMPRIMENTO DA ORDEM DE PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. O ato coator apresenta os elementos concretos que levam à certeza da necessidade da segregação cautelar do paciente para resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, atendendo de forma muito satisfatória os requisitos da fundamentação, exigidos pelo art. 315 do CPP e pelo art. 93, IX, da CF.
2. O histórico de ameaças e agressões físicas passadas e atuais, inclusive com uso de arma branca, perpetradas pelo paciente contra a vítima, no contexto de violência doméstica e familiar, além de condenações transitadas em julgado pela prática de crimes de lesão corporal e ameaça contra outra ofendida, indica o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, o que, aliado à prova da materialidade dos delitos e dos indícios de autoria, preenche os requisitos do art. 312 do CPP.
3. O fato de o paciente não ter sido encontrado na clínica psiquiátrica, onde a defesa indicou que estava internado, macula, com fundadas dúvidas, a versão apresentada pela impetrante e os documentos que embasam o pedido inicial, indicando que o acusado está se ocultando para impedir o cumprimento da ordem de prisão.
4. Ordem denegada.